Tribunal: TJMT
Processo: 1045482-97.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045482-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALINE MORGANA BETTIO registrado(a) civilmente como ALINE MORGANA BETTIO - CPF: 893.236.450-87 (ADVOGADO), ANTONIO MOACIR BETTIO - CPF: 174.926.960-00 (AGRAVANTE), MARIO NEY BALCONI - CPF: 209.591.339-68 (AGRAVADO), ISABELLE VACCARI RIGUI - CPF: 054.631.041-90 (ADVOGADO), JUCELI DE FATIMA PLETSCH - CPF: 809.590.671-91 (ADVOGADO), KESSILA RODRIGUES LOPES - CPF: 018.291.131-43 (ADVOGADO), RODRIGO SOARES NUNES DA COSTA - CPF: 022.768.861-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS A DESCENDENTE. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. REDUÇÃO À INSOLVÊNCIA. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução, sob o fundamento de que a alienação dos bens ocorreu antes do trânsito em julgado da sentença, e determinou a intimação da parte exequente para indicar novas diligências, sob pena de suspensão do feito. O agravante sustenta que a alienação de dois imóveis pelo executado a seu filho, após a sentença condenatória, configura fraude à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alienação de bens ocorrida após a prolação de sentença condenatória, mas antes do trânsito em julgado, configura fraude à execução; (
ii
) estabelecer se é necessária a averbação da penhora ou da existência da ação na matrícula do imóvel, quando a alienação é realizada entre parentes próximos, especialmente entre ascendente e descendente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fraude à execução se caracteriza quando, no momento da alienação, tramita contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência, conforme o art. 792, IV, do CPC.

A constituição do título executivo judicial ocorre com a prolação da sentença ou acórdão condenatório, sendo o trânsito em julgado apenas o marco de sua definitividade, não se exigindo sua ocorrência para configuração da fraude.

A alienação de bens a descendente por valor irrisório, durante a tramitação de ação judicial que pode levar à insolvência, presume má-fé e dispensa o registro prévio da penhora na matrícula do imóvel.

A jurisprudência do STJ admite o reconhecimento da fraude à execução mesmo sem o registro da penhora quando demonstrada a relação familiar entre as partes e o intuito de blindagem patrimonial.

No caso concreto, a alienação ocorreu após a condenação judicial, em favor de descendente direto, por valor muito inferior ao venal, e o executado não possui outros bens penhoráveis, evidenciando a intenção de fraudar a execução e a consequente redução à insolvência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A fraude à execução se configura quando o devedor aliena bens durante a tramitação de ação capaz de levá-lo à insolvência, independentemente do trânsito em julgado da sentença condenatória.

A ausência de registro da penhora na matrícula do imóvel não impede o reconhecimento da fraude à execução em hipóteses de alienação entre ascendentes e descendentes, quando evidenciada a intenção de blindagem patrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 11, 489, 792, IV e §1º; CC/2002, art. 158.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EREsp
nº 232.363, Rel. Min. Jorge Scartezzini, j. 12.05.2004;
AgInt
no REsp nº 1.885.750/AM, Rel. Min. Raul Araújo, j. 20.04.2021;
EREsp
nº 1.896.456/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 21.02.2025; TJPR, APL nº 0002505-57.2019.8.16.0072, Rel. Des. Lauro Laertes de Oliveira, j. 29.03.2021; TJSP,
ApCiv
nº 1023533-17.2023.8.26.0114, Rel. Thiago de Siqueira, j. 19.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1045482-97.2025.8.11.0000

ANTÔNIO MOACIR BETTIO X MARIO NEY BALCONI
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por ANTÔNIO MOACIR BETTIO,com o fito de reformar a decisão que, nos s autos do Cumprimento de Sentença nº 0005689-76.2020.8.11.0055, ajuizada em face de MARIO NEY BALCONI, indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução e determinou a intimação da parte exequente para indicar novas diligências úteis à satisfação do crédito, sob pena de suspensão do feito nos termos do art. 921, III, do CPC.

Para tanto, o
agravante sustenta, em síntese, que o agravado transferiu dois imóveis para seu filho Rafael
Balconi
em 15/12/2023, após a constituição do título executivo judicial, com o intuito de fraudar a execução.

Alega que a decisão
recorrida
incorreu em erro ao equiparar a constituição do título ao trânsito em julgado, quando na verdade o título executivo se constitui com a sentença, independentemente do trânsito em julgado.

Argumenta que a transferência dos bens ocorreu após a condenação judicial do agravado, quando já consolidado o risco de expropriação, configurando fraude à execução nos termos do art. 792, IV, do CPC.

Sustenta ainda que, por se tratar de transferência entre pai e filho, a jurisprudência do STJ relativiza a exigência de registro da penhora para reconhecimento da fraude.

Aduz que os imóveis foram transferidos por valores irrisórios (R$ 15.000,00 cada), muito abaixo do valor venal, o que evidencia a simulação do negócio jurídico.

Requer a reforma da decisão
recorrida
para que seja reconhecida a fraude à execução e determinada a penhora dos imóveis matriculados sob os nº 3049 e 3058 do CRI de Tangará da Serra/MT.

O pedido de
antecipação de
tutela recursal foi indeferido (
id n.
337061353).

O
agravado apresentou contrarrazões
, oportunidade em que pugnou
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia
em análise gira em torno da
verificação da ocorrência de fraude à execução na alienação de dois imóveis pelo agravado a seu filho, durante o curso do processo de conhecimento que resultou na condenação ora em fase de cumprimento.

Direto ponto, o
art
igo
792, IV, do Código de Processo Civil estabelece que a alienação ou oneração de bem é considerada fraude à execução quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência.

No caso em análise, conforme documentação acostada aos autos
(id n. 3361340365 e 3361340366)
, o agravado transferiu dois imóveis (matrículas nº 3049 e 3058 do CRI de Tangará da Serra/MT) para seu filho Rafael
Balconi
em 15/12/2023, conforme registros R16-3049 e R18-3058.

A cronologia dos fatos revela que a sentença da ação principal foi proferida em 24/08/2022, reconhecendo cobrança indevida e honorários ao agravante. Posteriormente, em 01/03/2023, sobreveio acórdão da reconvenção condenando o agravado em R$ 20.533,33, além de multa por má-fé e honorários. Em 24/10/2023, houve majoração dos honorários da reconvenção junto ao
Superior Tribunal de Justiça
.
A
pós esses marcos processuais, em 15/12/2023, ocorreu a transferência dos terrenos para o filho do agravado.

O juízo a quo indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução por entender que a alienação foi anterior à constituição do título executivo, equiparando esta ao trânsito em julgado
ocorrido em 22/03/2024
. Contudo, tal entendimento não se coaduna com a melhor interpretação do art. 792, IV, do CPC.

A constituição do título executivo judicial se dá com a sentença ou acórdão condenatório, sendo o trânsito em julgado apenas o marco para sua definitividade.

Sobre o tema, a jurisprudência é uníssona no sentido de que
a fraude à execução se configura quando a alienação ocorre na pendência de ação capaz de reduzir o devedor à insolvência, não sendo necessário o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
(...)
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso improvido. Tese de julgamento: 1. A fundamentação concisa não enseja nulidade se as razões de decidir são claras.
2. A fraude à execução se caracteriza pela alienação de bens na pendência de ação capaz de tornar o devedor insolvente, especialmente em doações gratuitas a familiares.
Legislação Citada: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 11, 489, 792, IV; CC/2002, art. 158. Jurisprudência Citada: STJ,
EREsp
nº 232363, Rel. Min. Jorge Scartezzini, j. 12 .5.2004;
AgInt
no REsp nº 1.885.750/AM,
Rel
. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20/4/2021. TJSP, Apelação Cível 1001139-26 .2024.8.26.0358,
Rel
. Hugo Crepaldi, j. 25/03/2025; Apelação Cível 1023533-17.2023.8 .26.0114, Rel. Thiago de Siqueira, j. 19/02/2025; Apelação Cível 1078588-32 .2022.8.26.0002,
Rel
. Corrêa
Patiño
, j. 17/05/2024.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23208832120248260000 Bragança Paulista, Relator.: Moreira Viegas, Data de Julgamento: 15/04/2025, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2025)

Ainda:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE BEM POR EXECUTADO CIENTE DE POSSÍVEL INSOLVÊNCIA. EXECUÇÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE À ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO CARACTERIZADA. ALIENAÇÃO À PARENTE POR VALOR INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO IMPROCEDENTES. NOVA FIXAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.RECURSO PROVIDO. Dá-se a fraude à execução quando ao tempo da alienação – aqui uma compra e venda de imóvel – corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência. Dispensável a prova do consilium fraudis, que se presume e prova evidente de que compradores e vendedores sabiam da existência da execução, uma vez que são irmãos.

Conforme já afirmou o STJ, na fraude à execução, o interesse infringido é a própria atividade jurisdicional, ou seja, “macula-se o prestígio da própria jurisdição ou do Estado-Juiz.” (REsp 799.440
)
.

Na fraude de execução dispensável o ajuizamento de ação pauliana, uma vez que pode ser declarada nos próprios autos, a requerimento do credor ou nos embargos de terceiro. O ato é ineficaz perante o credor. (TJPR - 16ª
C.Cível
- 0002505-57 .2019.8.16.0072 - Colorado -
Rel
.: DESEMBARGADOR LAURO LAERTES DE OLIVEIRA - J. 29.03.2021)

(TJ-PR - APL: 00025055720198160072 Colorado 0002505-57 .2019.8.16.0072 (Acórdão), Relator.: Lauro Laertes de Oliveira, Data de Julgamento: 29/03/2021, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/03/2021)

Ademais, no caso em análise, a alienação ocorreu para o próprio filho do agravado, o que, segundo jurisprudência consolidada do STJ, relativiza a exigência de registro da penhora ou averbação da execução na matrícula do imóvel para o reconhecimento da fraude à execução.

Vale dizer,
que
o
registro da penhora na matrícula do imóvel é dispensável para o reconhecimento de fraude à execução em hipóteses de doação entre ascendentes e descendentes que configure blindagem patrimonial em detrimento de credores
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA.
TRANSFERÊNCIA GRATUITA DE BENS DE ASCENDENTE PARA DESCENDENTE. BLINDAGEM PATRIMONIAL. DISPENSA DO REGISTRO DE PENHORA. FRAUDE À EXECUÇÃO CARACTERIZADA.
ACÓRDÃO RECORRIDO CONSONANTE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ (SÚMULA 83/STJ). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a incidência do enunciado da Súmula 375/STJ em caso de doação entre ascendente e descendente, pois essa liberalidade por parte de devedor revela intenção de blindagem patrimonial visando frustrar credores. "Em tais casos, a caracterização de má-fé decorre do vínculo familiar entre o devedor e o donatário e do contexto fático, como o conhecimento da pendência de demandas judiciais e a permanência do bem no núcleo familiar, ainda que sem registro prévio da penhora" (
EREsp
n. 1.896.456/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, DJEN de 21/2/2025).

2. No caso, o Tribunal de origem considerou configurada a má-fé do doador, diante das circunstâncias dos autos, pois o devedor alienou gratuitamente, a filho e sobrinho, determinados imóveis, poucos dias após o ajuizamento de execução de dívida, estando as sociedades empresárias devedoras principais em recuperação judicial, sem que fossem encontrados outros bens do doador sobre os quais pudesse recair a execução.

3. O entendimento adotado no acórdão estadual recorrido coincide com a jurisprudência desta Corte Superior, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ.

4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para dar provimento ao agravo interno e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial do devedor.

(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.097.019/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 10/6/2025.)

No caso concreto, diversos elementos convergem para a caracterização da fraude à execução. A alienação ocorreu após a condenação do agravado em primeira e segunda instâncias, quando já era previsível a necessidade de responder patrimonialmente pela obrigação. Os imóveis foram transferidos para o filho do agravado, evidenciando o vínculo familiar direto.

Ademais, após a transferência, o agravado não possui outros bens penhoráveis, conforme diligências realizadas via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, todas negativas, o que demonstra que a alienação efetivamente o reduziu à insolvência perante o credor.

Diante do exposto,
deve ser reconhecida
a ocorrência de fraude à execução na alienação dos imóveis matriculados sob os nº 3049 e 3058 do CRI de Tangará da Serra/MT, declarando sua ineficácia em relação ao agravante, nos termos do art. 792, § 1º, do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão
recorrida
e reconhecer a fraude à execução na alienação dos imóveis matriculados sob os nº 3049 e 3058 do CRI de Tangará da Serra/MT, declarando sua ineficácia em relação ao agravante
e, ato contínuo,
proced
er
à penhora dos referidos bens, com a imediata averbação da constrição nas respectivas matrículas, prosseguindo-se na execução até a satisfação integral do crédito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026